Tribunal: TJMT
Processo: 1006899-68.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006899-68.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA CAROLINE FERREIRA RAMOS - CPF: 046.711.951-19 (RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR registrado(a) civilmente como KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006899-68.2021.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste

Recorrente(s):

LAURA CAROLINE FERREIRA RAMOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N° 7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A demanda em análise versa sobre supostas verbas trabalhistas que a Reclamante entende fazer jus, do percentual de insalubridade, onde defende ser no percentual de 40% (quarenta por certo).

Pois bem. A pretensão da autora tem por fundamento o art. 16 da Lei n° 7.394/85, in verbis:

Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Conforme salientado pelo juízo a quo, referido dispositivo foi alvo de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF n° 151/DF), onde a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que o mesmo não foi recepcionado pela Constituição Federal.

Como também bem apontado em sentença, apesar de considerado ilegítimo o dispositivo supra permaneceria gerando efeitos até que outra norma sobreviesse.

Tem-se que os vencimentos da parte autora encontram-se em consonância com a Lei Municipal n° 704/2001, inexistindo, assim, diferenças salariais, uma vez que não aplica ao caso a lei federal.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFICIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
SERVIDOR PÚBLICO - PISO SALARIAL - ESTATUTO PRÓPRIO - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 7.394/85
- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

1 A remuneração dos servidores públicos será instituída por cada ente federativo, na medida de sua competência, e fixadas e alteradas por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal.

2. Conforme dispõe o artigo 36, § 2º da Lei do Município de São José do Rio Claro n. 830/2010, para os Servidores que trabalham, continuamente, com substâncias explosivas, inflamáveis, radioativas e instalações elétricas com redes de alta tensão, perceberão adicional de periculosidade de 30% do salário base.

3. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos, devem ser fixados os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais). (TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 102577/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – PRETENSÃO AO VENCIMENTO BÁSICO MENSAL DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% SOBRE OS DOIS SALÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL QUE ESTÁ SUJEITA O AUTOR – DEMAIS ENCARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que cogita o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, somente podem ser fixados e alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, conforme estabelece o art. 37, da Carta Magna.

Havendo Lei Municipal, em plena vigência, regulamentando os servidores públicos da área de radiologia, não há que se falar em aplicação da legislação federal, considerando, inclusive, a autonomia legislativa municipal. (TJMT, APELAÇÃO Nº 156342/2013)

Desta feita, frente à existência da legislação local, é caso de improcedência dos pleitos exordiais.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata em sessão de julgamento, pela não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023